Tribunal: TJDFT
Processo: 0725553-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725553-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: PALOMA HELLEN SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL (ID 74125233) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito quanto ao pedido genérico para indicação da equipe médica, para avaliação de eventual procedimento. Quanto aos demais pedidos julgou procedentes, para, confirmando a tutela anteriormente deferida, reembolsar a autora pela quantia de R$ 1.849,71 (um mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos); reembolsar a autora pela quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e pagar a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), todos valores devidamente corrigidos. Por ocasião do julgamento da ADI 7265, foi determinado que ao apreciar pedido de cobertura ou tratamento não incluído no Rol da ANS, deverá obrigatoriamente fazer consulta prévia ao NATJUS. No caso em análise a apelada possui endometriose superficial e profunda e adenomiose, CID N80), e o plano de saúde negou a autorização e custeio dos seguintes procedimentos: Ureterólise laparoscópica unilateral e Neurectomia laparoscópica pré-sacral ou do nervo gênito-femoral. Portanto, remeta-se os autos ao NATJUS para análise dos procedimentos. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital